Tribunal: TJDFT
Processo: 0743696-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743696-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONEL ROSSETTI CALVANO AGRAVADO: JEFFER PAULO DE CASTRO VEADO STIGERT, PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A., MSK OPERACOES E INVESTIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LEONEL ROSSETI CALVANO tendo por objeto a r. decisão (ID 211352713) proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de rescisão contratual c/c restituição de valores c/c indenização por danos morais no 0738429-83.2024.8.07.0001 proposta pelo agravante em face de MSK OPERAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA., JEFFER PAULO DE CASTRO VEADO STIGERT, e de PRUDENTIAL DO BRASIL (PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A.). Na origem (ID 210455213), o agravante alegou ter firmado contrato com a empresa MSK OPERAÇÕES, no valor de R$200.000,00, para investimentos em criptomoedas e que o contrato teria sido assinado com base na recomendação de JEFFER, funcionário da PRUDENTIAL, que teria utilizado sua posição para ganhar a confiança do agravante e apresentar a proposta de investimento. A empresa MSK suspendeu suas operações e não devolveu o valor investido, levando o agravante a ajuizar a ação em desfavor dos três. Ao analisar a petição inicial, o ilustre Juízo a quo determinou a exclusão de JEFFER e da PRUDENTIAL do polo passivo de ação, mantendo apenas a empresa MSK como ré. Confira-se a r. decisão: “A relação jurídica narrada na inicial, corroborada pelo Contrato de Serviços de Assessoria, Negociação e Intermediação em Negócios de Criptomoedas, ID 210457656, deu-se tão somente entre o autor e a MSK Operações e Investimentos LTDA, razão que devem ser excluídos os demais réus do polo passivo, Jeffer Paulo de Castro - que assinou o contrato apenas como testemunha e não há prova, ainda que indiciária, de envolvimento na suposta fraude; e Pudential do Brasil Seguros de Vida - que também não participou na operação. Com relação ao pedido de desconstituição da personalidade jurídica, entendo que este não é automático e depende de prova que somente será possível depois de constituída a relação jurídico processual” (ID 211352713). Inconformado, o autor recorre. O agravante sustenta que a decisão recorrida estaria equivocada, uma vez que todos os réus teriam participado de forma direta ou indireta na operação que resultou no alegado prejuízo financeiro, envolvendo investimentos em criptomoedas. Argumenta que Jeffer Paulo de Castro, na qualidade de funcionário da Prudential, teria se utilizado de informações obtidas por meio de seu vínculo profissional para induzi-lo a realizar o investimento em criptomoedas junto à MSK e que Jeffer teria fornecido garantias ao agravante, afirmando que a operação seria segura apresentando áudios que, segundo o recorrente, comprovariam o papel ativo de Jeffer na intermediação do negócio e que, sem essa atuação, a operação fraudulenta não teria ocorrido. Ainda, o agravante alega que a Prudential do Brasil Seguros de Vida teria permitido o acesso de seu funcionário às informações pessoais e financeiras do recorrente, o que configuraria falha na prestação de serviços e violação das disposições da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Sustenta que a Prudential deveria ser responsabilizada solidariamente pelos danos, em razão de ter facilitado o uso indevido de seus dados por seu funcionário. Em razão disso, o agravante pleiteia a reforma da decisão, para que Jeffer Paulo de Castro e a Prudential do Brasil Seguros de Vida sejam mantidos no polo passivo, ao lado da MSK Operações e Investimentos, com base na responsabilidade solidária prevista tanto no Código de Defesa do Consumidor quanto no Código Civil, notadamente nos artigos 7°, parágrafo único, e 25, §1° do CDC e 942 e 932, III, do CC. Por fim, o agravante requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, alegando a iminência de dano irreparável, caso os agravados sejam excluídos antes da instrução completa dos autos principais. Preparo recolhido (ID 65102889). É o relatório. Decido. Neste momento incipiente, a análise se restringe ao pedido de efeito suspensivo. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, não vislumbro risco de dano irreparável ou de difícil reparação, haja vista que, mesmo que o colegiado venha a dar provimento ao recurso, os réus excluídos ainda poderão ser integrados ao polo passivo até a fase de saneamento do processo na origem. Não há qualquer indicativo de que a exclusão momentânea de JEFFER e da PRUDENTIAL da demanda possa comprometer a instrução processual. Aliás, deve-se destacar que a exclusão dos agravados não impede a eventual responsabilização deles em caso de acolhimento dos fundamentos apresentados pelo agravante no curso da instrução processual. Portanto, ausentes os requisitos autorizadores do efeito suspensivo pleiteado, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator